Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706756-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAMAR MARIA FIDELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada do contrato de honorários advocatícios para justificar a cobrança em separado da referida verba ad exitum, em relação ao crédito principal, que se processa em autos de Cumprimento de Sentença. Decido. A determinação em questão, conquanto nomeada ́decisão ́, se caracterizada como mero despacho, sem carga decisória capaz de gerar prejuízo à agravante e, consequentemente, a legitimar a interposição do presente recurso (art. 1.001 CPC), sobretudo porque, da análise do processo principal, não houve, anteriormente, qualquer pedido expresso da agravante nesse sentido, ou mesmo dos seus patronos, nem mesmo na inicial, para o decote da verba honorária. Por isso, cabe destacar que somente em face do descumprimento da determinação judicial, em que não se juntou o contrato de prestação de serviços, é que o juízo de origem, por ocasião da expedição da RPV, indeferiu o destaque do percentual dos honorários (ID 84633098), esta, sim, decisão susceptível de recurso. Ademais, mostra-se irrepreensível o entendimento de que os honorários advocatícios, para à hipótese, devem ser objeto de contrato escrito, configurando negócio jurídico formal e solene, conforme exegese do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. A procuração ad judicia encerra somente instrumento de mandato outorgado, unilateralmente, ao representante legal, conferindo-lhe poderes, com finalidade voltada, especificamente, à postulação em juízo de direitos e à defesa de interesses do mandante/representado (art. 104 e art. 105, caput, do CPC; art. 653 e art. 692, do CC). Assim, ressente-se de respaldo jurídico a tese de emprestar à procuração contornos de negócio jurídico, com estipulação sinalagmática de direitos e obrigações. Com efeito, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora